Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-32.2005.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000489-32.2005.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PESSOA JURÍDICA ESTATAL EM REGIME DE DESATIVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por perda do objeto, fixando honorários sucumbenciais em desfavor da autora, arbitrados em 1% sobre a repercussão econômica. A ação discutia inadimplemento de valores referentes ao Convênio nº 018/2001. A autora, embora reconhecesse a transação extrajudicial realizada, alegava mora no cumprimento das obrigações pactuadas. A apelação visou à inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, à revisão do critério de fixação da verba honorária segundo os percentuais do art. 85 do CPC e à concessão da gratuidade de justiça, ante a desestatização e inatividade operacional da EBAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica estatal em processo de desativação; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser suportados pelo Município réu, com base no princípio da causalidade, e fixados conforme os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A pessoa jurídica em regime de desestatização e inatividade operacional pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que comprove, nos autos, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. 4 - A documentação apresentada pela EBAL (extratos bancários, ECF, atos oficiais da desestatização e acórdãos anteriores do TJBA concedendo o benefício) satisfaz o padrão probatório exigido, autorizando o deferimento da gratuidade de justiça. 5 -A extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, afasta o critério da sucumbência clássica e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo o ônus sucumbencial à parte que deu causa à propositura da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC e da jurisprudência do STJ. 6 - O arbitramento da verba honorária por equidade é vedado em causas de valor elevado, devendo-se observar os percentuais legais fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com aplicação sucessiva do § 5º, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 1.076. 7 - A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC é incabível quando há reforma da sentença quanto ao capítulo dos honorários, alterando o polo passivo da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A pessoa jurídica em processo de desestatização e inatividade operacional pode obter gratuidade de justiça, desde que demonstre sua hipossuficiência por meio de documentação idônea. 2 - Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para definição do ônus sucumbencial. 3 - A fixação dos honorários advocatícios em causas de valor elevado deve respeitar os percentuais legais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 10 e 11; art. 98, caput e § 3º; art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06